Tribunal: TJSP
Processo: 1007397-62.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação monitória – Mensalidades vencidas no primeiro semestre de 2010 – Prescrição verificada – Exegese do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Art. 487, inciso II, do CPC – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.